Tribunal: TJMT
Processo: 1001009-79.2022.8.11.9005
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001009-79.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Citação, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), KAREM MARIA PREZA NOGUEIRA - CPF: 432.851.631-00 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS (IMPETRADO), CICERA RODRIGUES SILVA - CPF: 300.476.841-00 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Mandado de Segurança n.º
1001009-79.2022.8.11.9005
-
PJe

Impetrante: KAREM MARIA PREZA NOGUEIRA

Impetrado: JUÍZO 5.º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

Data de Julgamento:
10 a 14/04/2023

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
Como cediço, que não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial passível de recurso, conforme disposto no art. 5.º, inc. II, da Lei n.
º
12.016/09.

2. Nesse sentido é o enunciado da Súmula 267 do STF: “
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”.

3. Agravo interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-s
e de agravo interno interposto por
KAREM MARIA PREZA NOGUEIRA
c
ontra decisão monocrática que
indeferiu a inicial do mandado de segurança
apresentado pel
a
Agravante,
porquanto inadequada à via eleita para combater a decisão interlocutória
p
roferida nos autos da execução de nº. 8010035.87.2006.811.0001, a qual
determinou a penhora, avaliação e remoção de veículo de sua propriedade.

Inconformad
a
,
a
Agravante

KAREM MARIA PREZA NOGUEIRA
apresentou o presente Agravo Interno,
repisando todos os argumentos da inicial e
sustentando

que em situações excepcionais, de dano irreparável ou de difícil reparação, assim como contra decisões teratológicas, a jurisprudência pátria admit
e
a impetração de mandado de segurança, razão pela qual se mostrou indevido o indeferimento da exordial.

Ao final postula pela cassação da decisão monocrática que indeferiu a inicial e extinguiu a ação mandamental impetrada contra o ato
d
o Juízo do
5
º
Juizado Especial de Cuiabá
.

Instado a se manifestar, o litisconsorte deixou transcorrer in albis o prazo assinalado, consoante certidão acostada no ID.
157056695
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023